Tribunal: TJSP
Processo: 1502282-35.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples – Pedido para absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Provas suficientes da autoria e da materialidade – Dolo devidamente caracterizado – Reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – Édito condenatório como único deslinde possível – Dosimetria fixada corretamente – Na segunda fase,

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples – Pedido para absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Provas suficientes da autoria e da materialidade – Dolo devidamente caracterizado – Reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – Édito condenatório como único deslinde possível – Dosimetria fixada corretamente – Na segunda fase, apesar da discordância do acusado, como se trata de dupla reincidência (duas condenações – processos nos 0000756-15.2016.8.26.0530 e 0029243-72.2013.8.26.0506 - fls. 38/39), de rigor a compensação de só uma delas com a sua confissão espontânea – Regime semiaberto que, contudo, deve ser alterado para o aberto. Crime que diz respeito a gênero alimentício de baixo valor, sem provocação de efetivo prejuízo, sem violência ou grave ameaça por réu que também é confesso – Dada a dupla reincidência não se cogita de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44 do CP – Da mesma forma, incabível a aplicação da sursis em face do art. 77 do CP – Recurso parcialmente provido.